Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-19.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-19.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: VANDERLEIA NOVAIS PORTO

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO PIX. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA ACIONAR O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) CRIADO PELO BACEN.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais, em decorrência de transferências voluntárias efetuadas pela autora para contas de depósitos fraudulentas mantidas na instituição de pagamento ré, após ser induzida a erro por meio de golpe telefônico perpetrado por estelionatários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição de pagamento responde civilmente pela restituição de valores transferidos espontaneamente pela consumidora em razão de engenharia social, sob o prisma da existência de fortuito interno ou de causa excludente de nexo de causalidade por fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiros, bem como avaliar as obrigações ligadas ao Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições de pagamento e financeiras exige a comprovação de defeito na segurança da prestação dos serviços para a configuração do dever de indenizar, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O golpe praticado por estelionatários mediante engenharia social, sem que tenha ocorrido invasão sistêmica, violação ou vazamento de dados sensíveis sob a guarda da instituição depositária, consubstancia hipótese de fortuito externo e de fato exclusivo da vítima e de terceiros, excludente do nexo causal, nos moldes do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

5. Afasta-se a incidência do entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça quando as transações são efetuadas de forma livre, consciente e espontânea pela própria consumidora a partir de canais e plataformas alheios à vigilância do banco réu, restando descaracterizada a ocorrência de fortuito interno.

6. O banco réu comprovou ter atendido às exigências regulatórias impostas pelo Banco Central do Brasil para validação de identidade dos correntistas destinatários, não lhe sendo exigível o controle preventivo sobre condutas criminosas futuras praticadas por seus clientes utilizando as contas regulares.

7. A restituição de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pressupõe o acionamento tempestivo do instrumento pela consumidora perante seu banco de origem
, não tendo sido
comprovad
o que a autora acionou o sistema.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação
conhecida e provida.

Tese de julgamento:
a)
"O golpe praticado por
terceiros mediante
técnicas de engenharia social, com a realização espontânea de transferências via Pix por parte do consumidor, configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando a responsabilidade civil da instituição de pagamento receptora."
B)
"Inexiste dever de indenizar ou de restituir montantes escoados em fraude bancária quando a instituição de pagamento receptora cumpre os ditames regulatórios de abertura de contas e adota tempestivamente as medidas de bloqueio preventivo pelo MED, restando obstada a devolução apenas em face do esvaziamento imediato das contas efetuado pelos fraudadores."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8000091-19.2025.8.05.0274
, em que figura como apelante
PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
e, como parte apelada,
VANDERLEIA NOVAIS PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des.
PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça